Tribunal: TJBA
Processo: 8001752-86.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001752-86.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO AMANCIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, DJANILTON BENTO CONCEICAO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por SABEMI SEGURADORA S.A. e BENEDITO AMÂNCIO DA SILVA contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de contrato de seguro e condenando a ré à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00. A seguradora sustenta prescrição trienal e validade da contratação. O autor, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de indébito e indenização por danos morais; (b) a existência ou não de contratação válida do seguro; e (c) a configuração do dano moral e adequação do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de prescrição trienal suscitada pela ré não merece acolhimento. Aplica-se à espécie o prazo quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios.
4. No mérito, os documentos apresentados pela seguradora — apólice e condições gerais sem assinatura — não comprovam a efetiva adesão do consumidor ao contrato, descumprindo o dever de informação e violando o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova.
5. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
6. Comprovada a inexistência de contratação e os descontos indevidos realizados na conta onde o autor recebe benefício previdenciário, resta configurado o dano moral indenizável, ante a natureza alimentar da verba subtraída.
7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico. Assim, é cabível a majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, quantia mais condizente com a gravidade do dano e a condição econômica das partes.
8. Mantêm-se os honorários fixados em primeiro grau, majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da SABEMI SEGURADORA S.A. conhecido e não provido. Recurso de BENEDITO AMÂNCIO DA SILVA conhecido e parcialmente provido, apenas para elevar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de restituição de indébito e indenização por danos morais em relações de consumo. 2. A ausência de prova da contratação de seguro autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e impõe a restituição dos valores descontados. 3. Descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8001752-86.2023.8.05.0182,
em que figuram como apelantes e apeladas
,
simultaneamente,
BENEDITO AMANCIO DA SILVA
e
SABEMI SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.

e
, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por

BENEDITO AMANCIO DA SILVA
,
reformando, em parte, a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA